Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO E PROTESTO DE CDA EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 34, do Código Tributário Nacional que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. O Decreto no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU, estabelece a obrigação do proprietário de fornecer as informações necessárias à inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal, impondo-lhe, ainda, a comunicação de qualquer mudança física ou jurídica relativa ao bem imóvel.

3. No caso, apesar de os documentos colacionados apontarem que a propriedade do imóvel tenha foi transferida a terceiro, verifica-se que o apelante não comprovou a notificação dos órgãos públicos acerca da mudança da respectiva titularidade, de modo que, em cumprimento aos dispostos no art. 34, do CTN, art. 23 da LC n° 04/1994 e no art. 6o, § 1o, inc. I, do Decreto Distrital no 28.445/2007, o executado permanece como responsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP relativo ao imóvel em questão.

4. Não há que falar em duplicidade de pagamento dos débitos perseguidos na presente execução fiscal, uma vez que a única informação de pagamento dos referidos débitos é referente à penhora ocorrida no processo executivo.

5. Recurso conhecido e desprovido.